Tribunal: TJDFT
Processo: 0708770-93.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SAÚDE. ALIMENTO. IMPRÓPRIO. LARVAS. INGESTÃO PARCIAL. COMPROVAÇÃO. ABALO PSÍQUICO. DANOS MORAIS. CABÍVEIS. QUANTUM. REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela empresa ré em que alega que não se tem prova da compra (nota fiscal), que há diferença entre mordida e ingestão, que a data do vídeo gravado diverge da data alegada, e que o estado em que encontrava a larva não guarda consonância com a alegação expendida na inicial. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. O Código Civil preleciona que o dever de indenizar o prejuízo moral exige, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, a prática de ato ilícito capaz de causar dano e que a conduta atribuída à parte seja a causa da lesão experimentada.
5. As fotos e o vídeo apresentados pelos consumidores demonstram a existência de larvas no interior dos salgadinhos e que, apesar de não os ter ingerido, deglutiram parte do produto (ID 16606151, 16607111, pags.02 a 10).
6. Em que pese os autores não terem colacionado nota fiscal, infere-se do vídeo acostado, o timbre da panificadora estampado na embalagem que acondicionava os salgadinhos. A suposta divergência entre as datas foi devidamente esclarecida, como sendo a data em que a advogada dos autores recebeu o vídeo (ID 16607110, pag.01).
7. A ingestão, mesmo que parcial, pelos consumidores, de salgadinho contendo larvas em seu interior evidencia o potencial lesivo à saúde, além de causar repulsa, repugnância e desgaste emocional que extrapolam a esfera do mero aborrecimento, mormente no caso dos autos em que somente após o consumo de parte do salgado foi que se percebeu a presença das larvas.
8. Caracterizado o defeito do produto (art. 12 do CDC), que expõe o consumidor a risco concreto de dano à saúde e segurança, com infringência ao dever legal dirigido ao fornecedor (art. 8o do CDC), fica evidenciado o dever de indenizar a título de danos morais. Precedentes. Precedente do Egrégio STJ (REsp 1.424.304-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi).
9. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela consumidora, punição para a parte ré e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
10. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), mostra-se suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora (ambos), sem implicar em enriquecimento sem causa.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para os autores.
12. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios (art.55, Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).